Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724596-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO e ROSSANA CECÍLIA BASTOS PINTO (herdeiras) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos do inventário de MANOEL AMADEU PINTO, (processo no 0709627-62.2017.8.07.0020), deferiu a reserva de quinhão para pagamento de dívida pertencente ao espólio (ID 125054433, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 37626716), as agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser cassada, pois estaria desatendendo comandos legais. Afirmam que a decisão deixou de observar a real origem da dívida, além de ter inobservado o desdobramento da execução já em trâmite perante a Justiça Federal. Dizem que há matéria de ordem pública a ser analisada na instância recursal. Asseveram a impossibilidade de o saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal ser considerado na partilha de direitos sucessórios, seja pela questão da origem ou pela questão do processamento da execução de contrato perante Juízo Cível Federal. Destacam que a Caixa Econômica Federal não se habilitou nos autos do inventário e que a impossibilidade de inserção da dívida nos autos já havia sido objeto de decisão preclusa. Discorrem que,em outro momento, o juízo a quo permitiu considerar, para efeito do arrolamento, a existência do saldo perante a Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que o indeferimento anterior teria se pautado na ausência de comprovação da dívida do espólio, questão que teria sido suprida com a apresentação de novos documentos. Defendem que já existiam nos autos ofícios e outros documentos que informavam as dívidas do de cujus, de modo que o juízo a quo teria rediscutido matéria já decidida, causando instabilidade processual. Argumentam que o magistrado de origem confere tratamento desigual às partes. Aduzem que o espólio não deve responder pela indigitada dívida, pois teria sido contraída pelo de cujus em favor da entidade familiar formada com a inventariante. Alegam violação ao artigo 653, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. Entendem que as dívidas contraídas em favor da entidade familiar devem ser direcionadas ao cônjuge sobrevivente. Fazem menção aos artigos 1.643, 1.658 e 1.664, do Código Civil. Reafirmam que a dívida em execução perante a Justiça Federal não pode atingir os herdeiros (processo no 0014513- 60.2018.4.01.3400, em trâmite na 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal). Acrescentam que, nos autos da referida execução, a Caixa Econômica Federal indicou à penhora o imóvel adquirido pelo falecido juntamente com a inventariante (ora cônjuge-sobrevivente e parte agravada), localizado na Avenida Parque Águas Claras, Lote 3745. Esclarecem que a Caixa Econômica Federal teria invocado a própria garantia da dívida contratualmente estabelecida, o que justificaria a ausência de habilitação nos autos de origem. Sustentam que o juízo de Águas Claras não possui competência para tratar de atos de execução de competência absoluta da Justiça Federal. Ressaltam a existência de prejuízo e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela cassação da decisão agravada. Preparo regular (IDs 37626717 e 37626718). O despacho de ID 37772497 determinou a intimação das agravantes para se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso. Resposta no ID 38237291. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem, constata-se que a decisão que determinou a reserva de quinhão do espólio para pagamento do indigitado débito foi proferida em 19/11/2021 (ID 109099192, do processo de origem) e, posteriormente, integrada pela decisão de ID 111081799 (do processo de origem), publicada em 16/12/2021 (ID 111443345, do processo de origem). A referida decisão não foi objeto de recurso. Aliás, a própria decisão agravada (ID 125054433, do processo de origem) menciona que a questão sobre a inserção do débito no espólio já havia sido decidida anteriormente, conforme excerto abaixo destacado: Alegaram as herdeiras que, ante ao fato de não ter a CEF se habilitado aos autos, não pode a inventariante inserir o referido débito no esboço. Ademais, afirmaram que a dívida não é do espólio, uma vez que advindas de dívidas de empréstimos realizados pelo falecido em favor da entidade familiar, devendo ser direcionadas somente à cônjuge sobrevivente. Da detida análise aos autos, verifica-se que, em que pese à alegação de não ter a Caixa se habilitado aos autos e, portanto, ser o débito inexigível no presente feito, tal fato já foi decidido na decisão de Id. 111081799. À época, houve o questionamento quanto à comprovação ou não da dívida do espólio, o que a tornava legitima a ser ou não inserida na partilha. Com isso, por meio da decisão de embargo, este Juízo esclareceu que a decisão que indeferiu a venda (Id. 68057664), pautou-se à época, para o indeferimento, na ausência de comprovação da dívida do espólio. Ao contrário do que ocorreu na presente decisão embargada, cujas provas do processo de execução foram colacionadas ao feito (Id. 108740325), o que permitiu, ainda que sem habilitação do credor, a procedência de pedido para a reserva de quinhão relativo ao pagamento de qualquer dívida pertencente ao espólio. Ademais, em consulta processual, verifica-se que a instituição credora já formulou no processo de execução pedido de penhora de bens, o que deixa claro que a dívida é certa, líquida e exigível, devendo assim ser partilhada. Quanto à alegação de que a dívida não é do espólio, na detida análise aos autos, verifica-se que na impugnação às primeiras declarações apresentadas pelas herdeiras (Id. 21290184), não houve a insurgência à referida dívida, não podendo, neste momento processual, ser questionada a inserção do débito ao espólio, por restar preclusa a oportunidade. (g.n.) Logo, constata-se que as agravantes pretendem rediscutir matéria já anteriormente decidida e alcançada pela preclusão, o que é vedado pelo artigo 507, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra, no caso, matéria de ordem pública passível de relativização da preclusão, inclusive, porque o magistrado de origem não está a invadir competência absoluta da Justiça Federal. Sua decisão limita-se a determinar a reserva do quinhão para futuro pagamento de dívida líquida, certa e exigível lançada em nome do de cujus. Outrossim, cabe frisar que a matéria de ordem pública também se sujeita à preclusão consumativa. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes desta 6a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ESTABILIDADE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença não incluída no rol previsto no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, possui, de forma automática (ope legis), o efeito devolutivo e suspensivo. Desnecessário o pedido de concessão de efeito suspensivo no presente recurso. 2. É vedado às partes discutir no curso do processo questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). 3. O fato de a matéria ser de ordem pública não conduz ao entendimento de que o tema pode ser rediscutido diante da ausência de impugnação no momento oportuno. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406316, 00139124120138070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. A exceção de pré-executividade não pode se prestar a rediscutir matéria já decidida na execução, que foi alcançada pela preclusão. Consoante artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A impugnação da Certidão de Dívida Ativa pelo contribuinte reclama deste a apresentação de prova inequívoca da nulidade denunciada, ônus decorrente da presunção legal de certeza e liquidez que lastreia a CDA, nos termos do artigo 3o, da Lei de Execuções Fiscais. (Acórdão 1406399, 07281850620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Deste modo, o recurso deve ter o seu seguimento obstado de plano. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.019 e 507, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator